Tribunal: TJMT
Processo: 1016959-88.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016959-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ILDA RODRIGUES DE SOUZA LEITE - CPF: 327.485.581-20 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IMPRO
CEDÊNCIA - UN
IDADE CONSUMIDORA DESLIGADA
–
DÉBITOS POSTERIORES

–
FATURA PELA CONCESSIONÁRIA

–

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –

DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–

SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório
do consumo de energia elétrica no período
apurado
,
inexigível os débitos
noticiados nos autos,
uma vez que se a Unidade Consumidora
se encontrava
desligada, não deve haver a geração de débitos,
razão pela qual
a dívida deve ser declarada indevida
.

2.
A cobrança
descabida
de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais
, cujo valor indenizatório
deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016959-88.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ILDA RODRIGUES DE SOUZA LEITE

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ILDA RODRIGUES DE SOUZA LEITE
na
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais
ajuizada em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a sentença que
julgou improcedentes os pedidos
formulados pela
autora, bem como revogou os efeitos da tutela concedida anteriormente
, conforme sentença de ID
229062262
.

Por fim, condenou
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou 10% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, §2º, do CPC/15, ficando, porém, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça (art. 98, CPC).

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID
229062264
)
que
em nenhum momento a concessionária de energia comprova a ocorrência de irregularidades ou fraude junto ao medidor da UC, pois como bem informado nos autos
,
toda a estrutura do padrão e caixa de medição sempre foram utilizadas e acessadas apenas pela recorrida e seus prepostos,
a qual
sempre esteva lacrada, não havendo nenhuma comprovação de que o lacre estivesse rompido ou comprovação válida de que haveria irregularidade no medidor, sendo que a
requerida
apresenta apenas provas unilaterais.

Aduz que

a apelada
em momento algum comprovou que a

parte
apelante
contribuiu para a falha na prestação dos serviços
, sendo que n
ão

houve sequer menção de desvio de consumo (o popular “gato”) ou qualquer

outra manobra para o pagamento a menor
, n
ão
havendo
provas de que qualquer

irregularidade
.

Assevera, ainda,
que a apelada agiu ilegalmente quando passou a cobrar os valores, pois não respeitou o contraditório e
a
ampla defesa,
pois como comprovado não houve sequer intimação da apelante quanto
à
suposta vistoria ou irregularidade, muito menos quanto
à
confirmação de que
fora
comprovad
a
a irregularidade no medidor da parte autora.

Defend
e
, também, que

restou comprovado que a cobrança foi indevida
e
consequente a inclusão do nome da apelante junto aos órgãos de proteção também se torna indevida
, tal como a suspensão do fornecimento de energia
, eis que a
autora
não deu causa para que pudesse

originar as cobranças.

Por fim,
requer o provimento do presente recurso
, reformando a sentença recorrida para declarar inexistente
s
os débitos discutidos nos autos, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais conforme pleiteado na inicial
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

229062267
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016959-88.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ILDA RODRIGUES DE SOUZA LEITE

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
229062213
) que a parte autora, ora apelante,
foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua UC, bem como com a inclusão indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alegou que
,

ao
entrar em contato
com a requerida
,
foi informada que existia irregularidades em seu medidor e que além do valor

protestado haveria também outras 19 (dezenove) faturas em aberto, que somadas totalizam o

valor aproximado de R$9.095,00 (nove mil e noventa e cinco reais)
.

Inconformad
a
, ajuizou a presente ação,
pugnando
pela concessão liminar para o religamento da

U
C
em sua titularidade, bem como a baixa das negativações
, a qual foi deferida,
tal como
requerendo a
declaração de inexistência dos débitos
, assim como a condenação de indenização por dano moral
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Marina Carlos França

julgou improcedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita
ao reconhecimento ou não da inexigibilidade
do valor protestado
e as outras
19 (
dezenove
)

faturas
em aberto
,
e
se procede o pedido de indenização por danos morais
em razão na negativação do seu nome e suspensão do fornecimento de energia elétrica
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a
concessionária
/requerida
,
embora sustente a validade da inscrição realizada
e a existência de consumo,
ao apresentar o Histórico de Consumo no ID 229062242, se colhe a informação que a UC estava “desligada sem fatura”
, ou seja, a unidade consumidora da parte apelante
se encontra desligada desde 18/12/2015, conforme também se
extrai da
fixa cadastral no ID 229062241
, vejamos:

Ainda,
do Histórico de Contas no ID 229062243,
apresentado
também
pela parte apelada,
extrai-se que as faturas
pendentes

se referem
à data posterior ao
desligamento, ou seja,
a Unidade Consumidora
já se encontrava desligada no período do
débito negativo como os outros que consta em aberto.

Assim, não é possível atribuir o ônus ao consumidor, quando este informa que a sua unidade consumidora estava desligada, cabendo à Concessionária comprovar que houve a solicitação de religação ou, ainda, que a unidade estava desligada por outro motivo por um breve período, o que não fez, especialmente porque nos documentos apresentados con
s
ta a informação de unidade desligada em momento anterior ao débito questionado nos autos.

No caso, o ônus da prova competia à parte recorrida, por força do inciso II do art. 373 do
CPC/15
, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPROVAÇÃO DE QUE A UNIDADE CONSUMIDORA ESTAVA "DESLIGADA SEM FATURA". CANCELAMENTO DA COBRANÇA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-AC 07026895320238010070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Maha
Kouzi

Manasfi
e
Manasfi
, Data de Julgamento: 21/06/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)
(
g.n
.)

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESLIGAMENTO
DA UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS POSTERIORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PROVA DO DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA E POSTERIORMENTE SOBREVEIO COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSENTE PROVA DO PEDIDO DE RELIGAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A parte recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.
A Ficha Cadastral juntada à defesa não esclarece
os fatos, posto que consta a informação de desligamento da unidade consumidora em data anterior a fatura de consumo gerada
.
Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-MT 10498364120208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022)
(
g.n
.)

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se indevida a
cobrança da
negativação realizada
(ID
229062215
), tais como a inexigibilidade
das demais 19 (dezenove) faturas em aberto
.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais
,
nota que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 229062215), demonstram que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Destarte, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada
demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in
re

ipsa
, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a
idéia
de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(
AREsp
1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
19/12/2019) (
g.n
.)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais parâmetros, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO
CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 03/08/2020)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença singular e julgar totalmente procedente a demanda inicial,
declarando a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos
, bem como
condenando a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Por consequência, fica a parte apelada condenada integralmente aos ônus de sucumbência.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024